Tribunal: STF
Processo: RHC 63428
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENDO DESCRITO NA DENÚNCIA FATOS QUE CONFIGURAM CRIME
EM TESE, NÃO CABE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB ALEGAÇÃO DE FALTA
DE JUSTA CAUSA.
A CAUSALIDADE, NOS CRIMES COMISSIVOS POR OMISSAO, NÃO É FÁTICA, MAS
JURÍDICA, CONSISTENTE EM NÃO HAVER ATUADO O OMITENTE, COMO DEVIA E
PODIA, PARA IMPEDIR O RESULTADO.